Tribunal: TCU
Processo: 001.495/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2488/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.495/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Afra Neitzke (XXX.125.500-XX); Ana Paula Gebert de Oliveira Franco (XXX.516.049-XX); Anabelle Retondario (XXX.916.929-XX); Ayumi Nakaba Shibayama (XXX.088.379-XX); Camila Andrade de Macedo (XXX.683.208-XX); Fernanda Gaideski (XXX.132.869-XX); Mariane Molina Buffo (XXX.675.918-XX); Ricardo Paleari da Silva (XXX.006.739-XX); Stephanie Yuri Tanaka (XXX.733.539-XX); Tamy Emily Beppler (XXX.531.999-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.